Tribunal: TJBA
Processo: 8008900-10.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 8008900-10.2026.8.05.0000

PROCESSO DE REFERÊNCIA Nº 8002601-97.2025.8.05.0114

IMPETRANTE:
MARINA BISPO DO CARMO

(OAB/BA sob o nº 66.170) e GABRIEL GOMES DO CARMO (OAB/BA sob o nº 61.867)

PACIENTE:
KANANDA HEMERLY MOREIRA

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITACARÉ/BA

RELATOR:
DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (OPERAÇÃO COSTA SEGURA). PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU FLEXIBILIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA DOMICILIAR JUSTIFICADA. PROIBIÇÃO ABSOLUTA DE USO DE CELULAR, CONTUDO, DESPROPORCIONAL DIANTE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DA PACIENTE (GESTANTE, MÃE E PROVEDORA FAMILIAR). POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de Paciente investigada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. A prisão preventiva da Paciente foi convertida em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico e outras restrições, em razão de sua condição gestacional.

2.
A Impetração se volta contra a decisão do Juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de revogação ou flexibilização da medida, sustentando a existência de constrangimento ilegal.

II. Questão em discussão

3.

As questões controvertidas consistem em analisar:
a)
a legalidade da decisão que manteve a prisão domiciliar monitorada, verificando a presença dos requisitos autorizadores da medida cautelar;
b)
a ocorrência de nulidade na decisão por suposta aplicação de lei posterior mais gravosa;
c)
a adequação e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, diante das condições pessoais da Paciente.

III. Razões de decidi
r

4.

A decisão que indeferiu a revogação da prisão domiciliar está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública.

5.

A manutenção da custódia cautelar, ainda que em regime domiciliar, justifica-se pela presença de
indícios robustos de autoria e materialidade
(
fumus
commissi
delicti
), bem como pelo perigo concreto que a liberdade da Paciente representa (
periculum
libertatis
), evidenciado por sua suposta participação relevante em organização criminosa estruturada e pelo risco de reiteração delitiva.

6.
A alegação de
nulidade por aplicação retroativa de lei mais gravosa
não procede. A menção à Lei nº 15.272/2025 na decisão impugnada teve caráter meramente argumentativo, como reforço de
fundamentos já existentes e válidos sob a legislação anterior.

7.

Ademais, a lei processual penal tem aplicação imediata, e os requisitos para a prisão, como o
risco à ordem pública pela participação em organização criminosa
, já estavam previstos e foram devidamente analisados na decisão que originalmente decretou a prisão preventiva.

8.

As
medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes e inadequadas para neutralizar o risco de reiteração delitiva, especialmente considerando a natureza dos crimes imputados, a estrutura da organização criminosa e a forma de atuação da Paciente, que supostamente utilizava aparelhos celulares para a prática das atividades ilícitas.

9.

A prisão domiciliar com
monitoramento eletrônico, nesse contexto, representa a medida proporcional e necessária.

IV. Dispositivo e tese

10
.

Ordem de
Habeas Corpus
parcialmente concedida
, tão somente para permitir o uso de celular, sob certas
condições
.

Tese de julgamento: "1. A manutenção da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico não configura constrangimento ilegal quando fundamentada na periculosidade concreta da agente e na necessidade de garantir a ordem pública, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares diversas. 2. No entanto, a proibição absoluta de uso de aparelho celular pode ser flexibilizada, com base nos
princípios da proporcionalidade
e da
dignidade humana
, para permitir o uso controlado de um único aparelho
e chip
para fins lícitos e familiares, quando as condições pessoais da paciente (gestante, mãe e provedora da família) o justificarem, sob pena de revogação do benefício em caso de descumprimento."

Dispositivos relevantes citado
s: Artigos 282, 312, 313, 315, 318 e 319, todos do Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/1941); Artigo 2º da Lei nº 12.850/2013; Artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
STF
, HC 249981/CE, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Primeira Turma, j. 17.02.2025
;

STJ
, HC 501.370/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15.08.2019;
STJ
,
AgRg
no HC n. 1.035.233/PR, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025. / Informativo nº 878 - de 24 de
Fevereiro
de 2026.

STJ
,
AgRg
no HC: 864240 SP 2023/0388253-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/04/2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
Criminal n.º
8008900-10.2026.8.05.0000
, no qual figuram como Impetrantes,
Marina Bispo do Carmo
(OAB/BA sob o nº 66.
170
)
e Gabriel Gomes do Carmo
(OAB/BA sob o nº 61.867)
, como
Paciente

KANANDA
HEMERLY MOREIRA

e, como Autoridade Coatora, o
Juiz de Direito da Vara dos Feitos Criminais da Comarca de Itacaré/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, conforme o resultado expresso na certidão eletrônica de julgamento, em
admitir
o presente
Writ
e, no mérito,
CON
CEDER PARCIALMENTE A ORDEM,
nos termos do voto do Relator, adiante consignado.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Des.
Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator